Tribunal: TJDFT
Processo: 0753079-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0753079-80.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, PROCURADORA GERAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ART. 10, CAPUT, DA LEI 5.803/2017 - POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS - INSTRUMENTOS DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO - PREVISÃO SOBRE TRANSFERÊNCIA DO TÍTULO E SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA OU ARRESTO - AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO - RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. 1) A alteração do dispositivo legal impugnado em ação direta de inconstitucionalidade, ainda que anteriormente ao próprio ajuizamento, não implica a perda do interesse processual, se não acarretada mudança substancial do texto, sobretudo se a própria parte autora pleiteou a retificação. 2) O art. 10, caput, da Lei distrital 5.803/2017, ao estabelecer que a Concessão de Direito de Uso Oneroso (CDU) e a Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) ?são transferíveis inter vivos e causa mortis, condicionada à anuência do concedente, e não podem ser objeto de penhora ou de arresto, salvo se resultar de garantia de operação de crédito rural tomado em instituição financeira com atuação no Distrito Federal, desde que mantidas as condições expressas no contrato original?, não invade competência privativa da União para tratar de normas afetas a direito civil, direito comercial, direito agrário ou de política de crédito. 3) A previsão da forma de transferência dos instrumentos de cessão e da regra geral quanto à constrição não implica a conclusão de que o Distrito Federal esteja legislando sobre matéria privativa da União. Trata-se de atuação específica, sem caráter abstrato e restrita a bens de sua propriedade, numa relação típica entre Estado e particular, sobre a qual incidem predominantemente as regras do regime jurídico administrativo, caracterizado pela supremacia do interesse público. 4) Pedido julgado improcedente. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação ao artigo 22, incisos I e VII, da Constituição Federal, asseverando que o acórdão combatido contrariou as regras constitucionais de repartição de competência legislativa que conferem privativamente à União a prerrogativa de legislar sobre o tema em debate. Afirma que o acórdão guerreado, ao julgar constitucional o dispositivo legal impugnado na ação direta, violou diversas disposições da Constituição Federal e a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Isso porque da leitura da norma impugnada é possível constatar que, ao estabelecer que a Concessão de Direito de Uso Oneroso – CDU e a Concessão de Direito Real de Uso – CDRU “são transferíveis inter vivos e causa mortis, condicionada à anuência do concedente, e não podem ser objeto de penhora ou de arresto, salvo se resultar de garantia de operação de crédito rural tomado em instituição financeira com atuação no Distrito Federal, desde que mantidas as condições expressas no contrato original”, disciplinou, inequivocamente, assuntos afetos ao direito civil, ao direito comercial, ao direito processual, ao direito agrário e à política de crédito, matérias da competência legislativa privativa da União, nos precisos termos do artigo 22, incisos I e VII, da CF. Assim, pede seja reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 10, caput, da Lei Distrital 5.803/2017, nos termos da exordial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que a parte recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A028